Tribunal: TJDFT
Processo: 0042449-59.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC, afastando os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
2. O valor da causa é elevado (R$ 2.697.477,33), mas a demanda apresentou baixa complexidade, limitando-se a providências administrativas decorrentes de parcelamento e conversão de depósitos judiciais em renda.
II. Questão em discussão
3. Controvérsia sobre a possibilidade de fixação dos honorários segundo princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em execução fiscal de valor elevado, afastando os percentuais mínimos previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
4. Alegação do apelante de violação à regra legal e à tese firmada no Tema 1076 do STJ, que prevê observância aos percentuais objetivos.
III. Razões de decidir
5. A fixação dos honorários pode observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC), evitando condenação desproporcional ao trabalho realizado.
6. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a fixação por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando o proveito econômico não guarda relação com a atuação processual.
7. No caso concreto, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros legais e aos princípios constitucionais, sendo compatível com o Tema 1076 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais (Tese 1.059/STJ).
Legislação citada: CPC, arts. 8o e 85, §§ 2o, 3o e 8o; LEF, art. 26.
Jurisprudência citada: STJ, Tema 1076; REsp 1.795.760/SP; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ. STF, ACO 2988 ED; ACO 3.254 AgR; Rcl 51496 AgR; RE 1.415.786. TJDFT, Acórdãos 2049142 (0726386-51.2023.8.07.0001) e 2022362 (0712541-95.2023.8.07.0018).